Tribunal: TJDFT
Processo: 0001133-23.2019.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DELAÇÃO PREMIADA. ANALOGIA. IMPOSSIBILIDADE. INSTITUTOS DISTINTOS. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E desPROVIDO.

1. A delação premiada tem a função de obter provas dos crimes de organizações criminosas, razão pela qual a mera confissão espontânea, em delitos de violência doméstica, não é suficiente para fundamentar sua aplicação de forma analógica, para redução da pena em 2/3 (dois terços), na segunda fase da dosimetria, uma vez que são institutos distintos.

2. Na segunda fase da dosimetria da pena, é incabível a redução da reprimenda aquém do mínimo legal, a teor do enunciado sumular no 231 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça e da Jurisprudência pacífica desta eg. Corte.

3. Recurso conhecido e desprovido.